Tribunal: TJMT
Processo: 1034495-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034495-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), J.C.MATANA - CNPJ: 24.710.600/0001-01 (APELADO), JOSE CARLOS MATANA - CPF: 427.724.949-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO AMPARADA EM DESPACHO INICIAL PROFERIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO DE CARÁTER PROVISÓRIO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são provisórios, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ainda quando não impugnados pelos adversários, é a interpretação que se extrai do art. 827 do CPC, que, ao assegurar a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários, seja, ainda, porque, na hipótese de “composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, (pois) não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).”
(TJ-MT - AI: 10183628920198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020)

Assim, sendo provisória a decisão, não é suficiente para embasar a ação monitória, ante a ausência de liquidez e certeza da dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra sentença proferida na Ação Monitória movida contra
J.C.MATANA E JOSÉ CARLOS MATANA,
que julgou extinta a lide, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso IV, do artigo 485, do CPC. Sem custas, por se tratar de intenção de cobrança de honorários advocatícios.

Explica o agravante que ingressou com ação monitória buscando o recebimento de honorários advocatícios fixados em seu favor, decorrentes do patrocínio executado em ação executória, fixados em 10%, do valor do débito, conforme artigo 827 do CPC.

Assevera que o direito de recebimento decorre do ajuizamento de ação de execução por título executivo extrajudicial em desfavor do apelado, oriundo da determinação de citação dos executados e o arbitramento de honorários de sucumbência no patamar de 10%, sobre o valor do débito devidamente atualizado.

Defende que a decisão se reveste como um documento escrito sem força de título executivo, se enquadrando no texto legal do artigo 700 do CPC; aduz que não foi apresentado Embargos à Execução, de modo que os honorários serão devidos, pelo princípio da causalidade.

Aponta que os artigos 22, 23 e 24 da Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil garante o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito autônomo para execução.

Assevera que é assente o entendimento de que os honorários advocatícios fixados na execução, cabem ao patrono que distribuiu a ação.

Ao final requer a nulidade da sentença, para o fim de determinar o prosseguimento da Ação Monitória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o Recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra sentença proferida na Ação Monitória movida contra
J.C.MATANA E JOSÉ CARLOS MATANA,
que julgou extinta a lide, sem resolução do mérito, com fulcro no inciso IV, do artigo 485, do CPC. Sem custas, por se tratar de intenção de cobrança de honorários advocatícios.

A sentença, que doravante passo a transcrever, não comporta reparos. Vejamos:

“
No que tange ao pedido inicial do requerente, patrono do exequente na ação de execução de n. 0000392-72.2016.8.11.0041, de ID 94711295, tendo que deve ser indeferido.

Fundamenta o requerente o seu pedido inicial, nos honorários arbitrados pelo Juízo na decisão de ID 94711297, que fixou em favor do patrono do exequente, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil.

O art. 827, caput, do CPC, que prevê a fixação dos honorários advocatícios provisórios em 10% (dez por cento) nos processos de execução, está localizado na Parte Especial, Livro II do CPC. Por isso, é norma específica dos processos de execução, devendo ser observada e aplicada em detrimento das normas gerais que disponham de modo diverso.

Diferentemente do que ocorre nas ações de conhecimento, os honorários advocatícios provisórios, fixados “
ab initio”
nos feitos executivos, não se vinculam a um julgamento de mérito ou ao princípio da sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade. Isto é, os honorários são devidos porque o processo de execução poderia ter sido evitado se o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação cobrada.

Nesse sentido, Eduardo de Avelar Lamy, salienta que no processo de execução os honorários não se vinculam a um julgamento de mérito, mas ao princípio da causalidade.

“Nas ações executivas, os honorários para pronto pagamento não estão ligados ao julgamento de mérito. Os honorários incidentes nas execuções autônomas ou nos cumprimentos de sentença embagados ou impugnados, respectivamente, também não se vinculam diretamente à realização de qualquer análise de mérito, mas sim à existência do contraditório e ao trabalho dos profissionais para satisfazer, mormente no cumprimento de sentença, um julgamento de mérito anterior; prestar a efetiva tutela jurisdicional. (...) Nos feitos executivos, portanto, são devidos honorários porque embora o executado não pudesse evitar incidentes processuais de toda sorte, certamente poderia evitar a deflagração do cumprimento da sentença – que não é um mero incidente – razão pela qual não cabem honorários na primeira situação, mas cabem na segunda: honorários de sucumbência ou, melhor dizendo, de causalidade, por não ter evitado o processo”. (LAMY, Eduardo de Avelar.
A fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença
. DIDIER JR, Fredie (coord.) Honorários Advocatícios. Coleção Grandes Temas. 2a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p.1120/1122).

Para Rogério Liscastro Torres de Mello, os honorários fixados na execução de título extrajudicial têm fundamento no princípio da causalidade, e não em uma sucumbência experimentada pelo executado.

“Faz-se importante ressaltar que tal honorária executiva é imponível ao executado independentemente de ser resistida, ou não, a execução mediante oposição de embargos do devedor ou outra modalidade de defesa executiva, conforme consta literalmente do precitado §1o. Trata-se, como visto, de incidência de verba honorária não propriamente em virtude de sucumbência experimentada pela parte executada, a qual, aliás, sequer se encontra citada quando da fixação dos honorários dito sucumbenciais em sede executiva de título extrajudicial. Os honorários “executivos” são estipulados quando da prolação da decisão de citação. A rigor, os honorários estabelecidos em sede de execução de título extrajudicial pressupõem não exatamente a sucumbência do executado, senão sua resistência em não cumprir espontaneamente, em caráter prévio à propositura da ação executiva, a obrigação constante do título executivo extrajudicial. De todo modo, é forçoso admitir que a prática forense, a despeito de não se cogitar ainda de sucumbência (
rectius, derrota
) quando de sua fixação, consagrou a denominação de “honorários sucumbenciais” também aos honorários inerentes ao processo executivos de título extrajudicial, os quais, como acima asseveramos, devem ser entendidos como honorários oriundos da inércia do devedor/executado em adimplir espontaneamente o conteúdo da obrigação havida entre as partes, dando causa, por sua inércia, à existência da ação executiva. O princípio da causalidade, aqui, impera para fins de imposição de honorários sucumbenciais em execução de título extrajudicial.” (MELLO, Rogério Licastro Torres de.
Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 83/84).

Sabe-se que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.

Todavia, especificamente os honorários disciplinados no
caput
do art. 827 do CPC, são devidos pelo fato de ter sido necessário ajuizar ação executória para recebimento de quantia devida, que deveria ter sido adimplida espontaneamente.

No entanto, apesar de ter sido arbitrado no percentual indicado na decisão, sem margem de discricionariedade, tendo sido imposto, ainda não é certo, uma vez que pode na forma descrita no §2o, ser majorado, como pode, eventualmente, ser reduzido, como no caso dos autos, se acolhidos os argumentos expendidos nos autos de uma ação revisional e/ou de embargos à execução.

Portanto, tenho que a presente ação monitória de pretensão de honorários não merecem acolhimento.

Ademais, dos fundamentos do pedido do patrono exequente, verifica-se que se respaldou no art. 100 da Constituição Federal, que trata dos casos de créditos de condenações de honorários de sucumbência perante a Fazenda Pública, tratando-se de títulos executivos judiciais, nos moldes do §1o do citado artigo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

In casu
, entendo que o patrono deve prosseguir com o andamento do procedimento executivo e incluir seu crédito de honorários ao débito principal.

Assim, por não possuir título a embasar a presente demanda,
JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito
, com fulcro do inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Sem custas, por se tratar de intenção de cobrança de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal,
certifique-se e arquivem-se
os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Pois bem. Os honorários fixados no despacho inicial nos autos de execução, como se sabe, são provisórios, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ainda quando não impugnados pelos adversários, é a interpretação que se extrai do art. 827 do CPC, que, ao assegurar a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários (v.g. procedência de embargos à execução ou exceção de pré-executividade), seja, ainda, porque, na hipótese de “
composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, (pois) não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba”
(STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Além disso, o documento a que alude a Ação Monitória, deve se constituir de prova escrita reveladora do débito, ou seja, deve expressar a existência de efetiva relação jurídica entre as partes e a liquidez da obrigação, o que não é o caso do despacho inicial nos autos de execução, que fixa honorários advocatícios, em caráter provisório.

A propósito:

“AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviço educacional. Mensalidades. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito – Art. 485, IV do CPC. Pretensão da autora de reforma. DESCABIMENTO: A ação monitória exige prova escrita dos fatos mencionados para o deferimento do mandado de pagamento. Não se trata de título executivo, mas de título injuntivo, denominação essa dada pela doutrina. A autora diz ser credora do montante de R$18.262,76,
porém a documentação trazida aos autos para a cobrança das mensalidades não é suficiente para embasar a ação monitória. Ausência de liquidez e certeza da dívida diante da inexistência de prova da pactuação dos valores cobrados
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10020958120188260510 SP 1002095-81.2018.8.26.0510, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 30/04/2019, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019)

Desta feita, se a prova escrita, não contém obrigação certa, líquida e exigível, de forma a possibilitar a expedição de plano do mandado de pagamento, não cabe ação monitoria.

Tendo em vista a substituição de patronos, dependendo do resultado da execução, se assim entender, deve o advogado solicitar, nos autos da execução, a aplicação do artigo 22, § 3o, da lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), com a reserva de valores referentes ao início do serviço, ficando a cargo do juízo da execução o exame ou, ainda, em ação autônoma, pleitear fixação pelo serviço prestado, contudo, não amparando-se em decisão provisória, como fez.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022